Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600691-09.2020.6.16.0034
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: LUCI SALETE BORTOLI FUNEZ
Órgão julgador: RECORRENTE: LUCI SALETE BORTOLI FUNEZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
14/06/2021
Número: 0600691-09.2020.6.16.0034

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 23/04/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600691-09.2020.6.16.0034
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600691-09.2020.6.16.0034
que confirmou a tutela concedida e julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para
condenar a parte representada ao pagamento da multa prevista no § 5º do art. 57-B da Lei 9.504/97,
no valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando que não há no caso circunstâncias
agravantes da conduta mencionada e houve apronta regularização. (Representação com pedido de
tutela de urgência ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de Luci Salete Bortoli Funez
em razão de veiculação de propaganda política na sua página pessoal da rede social do Facebook,
cujo endereço eletrônico não foi comunicado à Justiça Eleitoral, na forma do artigo 57-B, § 1º da
Lei 9.504/97 e art. 28, § 1º da Resolução nº 23.610/2019-TSE. Alega o representante que em consulta
ao de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais da Justiça Eleitoral
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br), não há site cadastrado para a divulgação da propaganda
eleitoral e documento referente ao "print" da sua página pessoal, com imagens da divulgação da
sua candidatura contendo no perfil sua foto, Prefeita RafaEla 12 Vice - Alceu Hreciuk, Luci do Sine
Vereadora 12000). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUCI SALETE BORTOLI FUNEZ (RECORRENTE)
BEATRIZ BELTRAME (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36595
466
11/06/2021 23:53 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.040

RECURSO ELEITORAL 0600691-09.2020.6.16.0034 – Irati – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: LUCI SALETE BORTOLI FUNEZ
- OAB/PR0091165
ADVOGADO: BEATRIZ BELTRAME
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR. VEICULAÇÃO EM PERFIL
PESSOAL DO FACEBOOK. AUSÊNCIA
DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA À JUSTIÇA
ELEITORAL
DO
ENDEREÇO
ELETRÔNICO.
IRREGULARIDADE.
MULTA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Dispõe o artigo 57-B da lei nº 9.504/97
que
o
candidato
deve
comunicar
previamente à Justiça Eleitoral todos os
endereços eletrônicos em que veiculará
propaganda
eleitoral,
prevendo
a
aplicação de multa para o caso de
descumprimento.
2. Não se discute, nesse dispositivo, o
conteúdo da propaganda veiculada, sendo toda
a construção legal voltada ao cumprimento de
obrigações acessórias, instrumentais, formais,
de modo que a inobservância da comunicação
prévia conduz, no caso concreto, à incidência
na hipótese sancionatória
3. Recurso conhecido e não provido.
Num. 36595466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/06/2021 23:53:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061117381577400000035692342
Número do documento: 21061117381577400000035692342

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/06/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral
em face de Luci Salete Bortoli Funez, sob a alegação de a representada não ter informado o
perfil em que supostamente realizou propaganda eleitoral, incorrendo na conduta prevista no
art. 57-B, da lei 9.504/97 (id. 30842766).
Por sentença (id. 30843966), o juízo
julgou procedentes os pedidos da
a quo
inicial e condenou a representada ao pagamento de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais)
Inconformada, a representada recorreu (id. 30844316), aduzindo, em síntese, que
ao saber da irregularidade, providenciou de maneira imediata a comunicação dos endereços
eletrônicos.
Contrarrazões (id. 30844766), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 31872616).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que houve intimação da sentença via aplicativo
em 07/04/2021 (id. 30844216) e as razões foram protocoladas no dia 08/04/2021 (id.
Whatsapp
30844316).
Intimado em 13/04/2021 (id 30844616), o Ministério Público Eleitoral protocolou
suas contrarrazões em 13/04/2021 (id. 30844716), tempestivamente.
Assim, presentes os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade o recurso deve ser conhecido.
Mérito
Num. 36595466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/06/2021 23:53:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061117381577400000035692342
Número do documento: 21061117381577400000035692342

Insurge-se a recorrente contra a aplicação de multa pela ausência de
comunicação prévia de suas redes sociais perante a Justiça Eleitoral.
Sustenta que procedeu com a comunicação de suas redes sociais assim que
tomou conhecimento a respeito da irregularidade.
A questão é disciplinada no artigo 57-B da lei nº 9.504/97:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País;
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet
e s t a b e l e c i d o
n o
P a í s ;
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
c a n d i d a t o ,
p a r t i d o
o u
c o l i g a ç ã o ;
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: a) candidatos, partidos ou coligações; ou
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos.
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser
mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do
i n í c i o
d a
p r o p a g a n d a
e l e i t o r a l .
§ 2º Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de
usuário de aplicação de internet com a intenção de falsear identidade.
§ 3º É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não
disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que gratuitas, para alterar o
teor ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros.
§ 4º O provedor de aplicação de internet que possibilite o impulsionamento pago de
conteúdos deverá contar com canal de comunicação com seus usuários e somente poderá
ser responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo impulsionado se, após ordem
judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu
serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como
i n f r i n g e n t e
p e l a
J u s t i ç a
E l e i t o r a l .
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.
Ao regulamentar esse dispositivo, o TSE fez constar na sua resolução nº
23.610/2019 o seguinte:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei nº
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
5 7 - B ,
I
a
I V ) :
(
.
.
.
)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo
Num. 36595466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/06/2021 23:53:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061117381577400000035692342
Número do documento: 21061117381577400000035692342

c o n t e ú d o
s e j a
g e r a d o
o u
e d i t a d o
p o r :
a) candidatos, partidos políticos ou coligações, desde que não contratem disparo em massa
d e
c o n t e ú d o ;
o u
b) qualquer pessoa natural, vedada a contratação de impulsionamento e de disparo em
m a s s a
d e
c o n t e ú d o
.
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral no
requerimento de registro de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de dados
partidários, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral
§ 2º Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de
usuário de aplicação de internet com a intenção de falsear identidade
§ 3º É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não
disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que gratuitas, para alterar o
teor ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros
§ 4º O provedor de aplicação de internet que possibilite o impulsionamento pago de
conteúdos deverá contar com canal de comunicação com seus usuários e somente poderá
ser responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo impulsionado se, após ordem
judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu
serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como
i n f r i n g e n t e
p e l a
J u s t i ç a
E l e i t o r a l
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa
§ 6º A manifestação espontânea na internet de pessoas naturais em matéria político-eleitoral,
mesmo que sob a forma de elogio ou crítica a candidato ou partido político, não será
considerada propaganda eleitoral na forma do inciso IV, desde que observados os limites
estabelecidos no § 1º do art. 27 desta Resolução e a vedação constante do § 2º deste artigo.
§ 7º Para os fins desta Resolução, inclui-se entre as formas de impulsionamento de conteúdo
a priorização paga de conteúdos resultantes de aplicações de busca na internet .
§ 8º Tratando-se de empresa estrangeira, responde solidariamente pelo pagamento das
multas eleitorais sua filial, sucursal, escritório ou estabelecimento situado no país.
Este Regional já apreciou especificamente essa matéria para as presentes
eleições, tendo em mais de uma oportunidade decidido que a falta de comunicação dos
endereços eletrônicos das mídias sociais dos candidatos à Justiça Eleitoral torna a propaganda
nelas veiculada irregular, atraindo a sanção correspondente, vejamos:
RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 57-B DA LEI Nº 9.504/97 - POSTAGENS NA
REDE SOCIAL FACEBOOK EM PERFIL PRÓPRIO DO CANDIDATO- AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO
À
JUSTIÇA
ELEITORAL
-
RECURSO
PROVIDO.
1. A dicção do § 4º, do art. 6º da Lei das Eleições retira do partido coligado a legitimidade
para demandar em juízo contra candidatos de outros partidos ou coligações.
2. O artigo 57-B, I e IV, § 5º, da Lei nº. 9.504/97 estabelece a obrigatoriedade de o candidato
comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os seus endereços eletrônicos que forem
veicular
propaganda
eleitoral
na
internet.
3. Configurada a responsabilidade pela prática de propaganda eleitoral irregular, vez que sem
Num. 36595466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/06/2021 23:53:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061117381577400000035692342
Número do documento: 21061117381577400000035692342

a comunicação tempestiva do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral, atrai-se à aplicação
da multa prevista no § 5º, do inciso IV, art. 57-B, da Lei nº 9.504/97.
4 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
p r o v i d o .
[TRE-PR, RE nº 0600225-81.2020.6.16.0206, rel. des. Fernando Quadros da Sivla, PSESS
27/10/2020]
RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 57-B DA LEI Nº 9.504/97 - POSTAGENS NA
REDE SOCIAL FACEBOOK EM PERFIL PRÓPRIO DO CANDIDATO - AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os endereços eletrônicos constantes no art. 57-B, desde que não pertençam a pessoas
naturais (sítio do candidato, sítio do partido, blogs, redes sociais, sítios de mensagens
instantâneas e aplicações de internet assemelhadas), devem ser, obrigatoriamente,
informados a esta Justiça Especializada, se utilizados para disseminação de Propaganda
E l e i t o r a l .
P r e c e d e n t e
T . R . E / P R .
2 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
p r o v i d o .
[TRE-PR, RE nº 0600174-46.2020.6.16.0117, rel. Rogério de Assis, PSESS 28/10/2020]
De se notar que não se discute, nesse dispositivo, o conteúdo da propaganda
veiculada, sendo toda a construção legal voltada ao cumprimento de obrigações acessórias,
instrumentais, formais. Justamente por isso a linha de argumentação contida nas contrarrazões
não merece acolhida, pois é precisamente a inobservância da comunicação prévia que conduz,
no caso concreto, à incidência na hipótese sancionatória.
Cumpre salientar que, embora haja alegação de que a recorrente teria efetuado a
comunicação no momento em que tomou ciência da irregularidade, o disposto no art. 40-B da
Lei 9.504/97, aplica-se somente nos casos em que o representado não possui ciência das
irregularidades (propagandas realizadas por terceiros, por exemplo).
No caso dos autos, por se tratar de página pessoal da recorrida na rede social
Facebook, presume-se ciência a respeito das publicações, razão pela qual tal argumento de
que houve posterior retificação não prospera.
Por fim, sendo firme a orientação desta Corte no sentido de que a ausência de
comunicação prévia dos endereços eletrônicos em que veiculada propaganda eleitoral a torna
irregular, ainda que se trate do perfil pessoal do candidato em redes sociais, a aplicação da
multa do § 5º do artigo 57-B da lei nº 9.504/97 é medida de rigor.
Quanto à dosimetria da sanção, registra-se que não se observa gravidade
anormal à espécie que justifique a majoração da multa para além do mínimo legal, pelo que
adequada a fixação no mínimo legal, qual seja, cinco mil reais.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento, mantendo hígida a sentença que condenou a recorrida ao pagamento
de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 57-B, § 5º, da Lei
9.504/97.
Num. 36595466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/06/2021 23:53:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061117381577400000035692342
Número do documento: 21061117381577400000035692342

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600691-09.2020.6.16.0034 - Irati - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: LUCI SALETE BORTOLI FUNEZ - Advogado
do(a) RECORRENTE: BEATRIZ BELTRAME - PR0091165 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.06.2021.
Num. 36595466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 11/06/2021 23:53:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061117381577400000035692342
Número do documento: 21061117381577400000035692342